Tribunal: TJPA
Processo: 0803810-40.2020.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803810-40.2020.8.14.0015

APELANTE: HALISSON GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803810-40.2020.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL - 2ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
HALISSON GOMES DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO:
LEONARDO CABRAL JACINTO
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ALEGAÇÕES. PENA NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ATENDIMENTO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A busca pessoal e apreensão de drogas pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante
.

2.

É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
.
Não se vislumbra
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ.

3.

Em relação ao mérito, não merece prosperar o pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante ao não atendimento do art. 42 da lei nº 11.343/06
,
pois

considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada
.

O magistrado de 1º Grau na sentença condenatória, considerou 03 (três) circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, do art. 59, do CP, como negativas ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias e consequências do crime, expondo de concretamente sua justificativa, além da natureza do material entorpecente apreendido.

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Halisson Gomes de Sousa
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o
condenou à pena final definitiva de 08
(oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 600
(seiscentos)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Consta da peça acusatória (ID 22327706) que, no dia
20 de novembro de 2020, às 17h30,
uma equipe da Polícia Militar se encontrava realizando ronda na
Rua WE 7, Conjunto Tangarás, bairro Fonte Boa, nesta cidade
, ocasião em que avistou o acusado no interior de um imóvel abandonado, local conhecido pela comercialização de substância entorpecente.

Durante a revista no local, a equipe localizou dentro de um sofá antigo 44 (quarenta e quatro) porções de “
cocaína
”, pesando 117,04g, e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que ensejou sua prisão em flagrante.”

Inconformado com a r. sentença o apelante
argumenta insuficiência de provas para justificar manutenção do édito condenatório, visto que há
“violação do art. 244 do CPP, prova ilegítima por ausência de gravação quando da abordagem policial.”

Caso sejam vencidas as teses defensivas, a defesa pleiteia reforma da dosimetria, entendendo que houve “
violação ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na primeira etapa da pena, tendo em vista que não foram consideradas como preponderantes às circunstâncias é importante frisar que são quatro as circunstâncias preponderantes, e apenas duas seriam desfavoráveis, sendo que as outras duas seriam favoráveis (personalidade e conduta social do agente);
“

Por fim, requer seja concedida a liberdade ao apelante.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor público, razão pelo qual conheço o recurso de Apelação.

QUESTÃO PRELIMINAR.

NULIDADE DAS PROVAS. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa do recorrente
HALISSON GOMES DE SOUSA
, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas se deu de maneira ilícita, por ilegalidade da busca pessoal realizada no imóvel onde se encontrava o apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

Prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

A Suprema Corte Federal Brasileira pacificou entendimento que a fundada suspeita "não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

No presenta caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a
afirmaram, em sede policial e em juízo, que as drogas foram encontradas em poder do apelante. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo,
5827635, págs. 22-23, atestou positivamente para a substância química
Benzoilmetilecgonina,
precisamente o total de 117,041g da substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Nesse entendimento, colaciono julgado do STF:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).

Como se verifica, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos que, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o requerente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Destaca-se, ainda,

ser "atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Verifica-se, também, que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante,
razão pelo qual não acolho a matéria preliminar arguída.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Referente ao pedido
preliminar para recorrer em liberdade
, por ser o recorrente condenado em regime semiaberto, relembro ser pacífica e jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Outrossim, ao refletir sobre essa corriqueira preliminar, apresentada nas razões do apelo, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial, não para negar vigência aos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Estado do Pará
[1]
, mas para reconhecer a validade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
“[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Tal discricionariedade do dever-poder é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
[2]
, de 1832).

Nessa seara, esse dever-poder do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala no livro
Habeas Corpus
que
:

(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Habeas Corpus – Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que por ser fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública, em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

Dessa forma, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
por essa razão

rejeito o pedido preliminar
e passo ao exame do mérito do recurso
.

MÉRITO.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID Nº 5827635, pág. 17 do IPL); depoimentos testemunhais (ID Nº 5827635, págs. 05-08 do IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (ID Nº 5827635, pág. 18 do IPL); e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº
5827635, págs. 22-23
), atestando que
“(...)
Após exames realizados no material em questão
substância pastosa de cor branca,
obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
. (...).”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 5827722), André Murillo de Sousa Paula, policial militar:

Que participou da diligência com os soldados Sarraf e Dioney. Que no local estava o acusado e um outro em um terreno baldio e abandonado. Que no local tinha um sofá. Que realizaram a busca pessoal e depois levantaram o sofá e localizaram uma porção de drogas. Que os dois foram conduzidos à Delegacia e não sabe porque um deles foi solto. Que um dizia que a droga era do outro. Que Halisson dizia que era de Mateus e Mateus dele.” (Declarações da testemunha ministerial André Murillo de Sousa Paula – IDs 26440196 e 26440200)
.

De igual modo, as testemunhas

Dioney Jaques Castro e Arliton Sarraf
, policiais militares, que também que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, em seus depoimentos na fase judicial ratificaram os depoimentos do outro policial, reportando:

Que recorda da abordagem de Halisson. Que se encontrava em ronda com os soldados Murilo e Sarraf e no Conjunto Tangarás viram uma casa abandonada, em um beco, a qual já era conhecida, com dois indivíduos sentados em um sofá velho. Que estavam o acusado e um outro na casa. Que realizaram a revista pessoal e nada foi encontrado com eles. Que embaixo do sofá localizaram 44 petecas de cocaína. Que perguntaram a origem da droga e um jogou para o outro. Que a casa era abandonada. Que viram Mateus fora do imóvel e foi encaminhado à Delegacia. Que não sabe o motivo pelo qual um foi solto e outro permaneceu preso na Depol” (Declarações da testemunha ministerial Dioney Jaque Castro – IDs 26440192 e 26440194).

Que participou da diligência que realizou a prisão do acusado. Que estavam fazendo ronda em um beco conhecido como ponto de venda de drogas. Que viram dois rapazes e ambos ficaram nervosos. Que localizaram embaixo de um sofá a droga. Que um jogou a propriedade para o outro. Que não sabe o que ocorreu para um ficar preso e o outro ser solto. Que eram um imóvel abandonado. (Declarações da testemunha ministerial Arliton Sarraf Gordo – IDs 26440196 e 26440200).

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, estão em consonância com os demais elementos probatórios dos autos e constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior da residência, dos depoimentos testemunhais, da natureza do material entorpecente (cocaína) e da quantidade de droga apreendida (117,041g – cento e dezessete gramas e, quarenta e um miligramas), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“
ter em depósito”
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante ao não atendimento do art. 42 da lei nº 11.343/06
, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

Logo, as
alegações defensivas encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Transcrevo abaixo parte da sentença condenatória, com a parte dispositiva:

(...). Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para
CONDENAR
o acusado
HALISSON GOMES DE SOUSA
, devidamente qualificados, apenas no delito do art.
33, caput da Lei 11.343/06. Passo a dosimetria no sistema trifásico do CP.

1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
Fase):

O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O denunciado registra antecedentes criminais (ID 221350436), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, e nos autos ficou demonstrado que ele trabalhava em um restaurante. Não há elementos sobre a personalidade da agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem “
a atitude durante ou após a conduta criminosa
”, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais justificam o afastamento do mínimo legal, dessa forma fixo a pena base em
7 (sete) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu.

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

Não se verificam circunstâncias atenuantes. Presente uma circunstância agravante: a
reincidência (art. 61, I do CPB),
razão pela qual elevo a reprimenda em 12 (doze) meses, dosando-a em
08 (oito) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

Entendo inaplicável o
art. 33, § 4º da Lei 11.343/06
, considerando que
a natureza e quantidade das substâncias apreendidas –
44 (quarenta e quatro) petecas de “
cocaína
” afastam
a aplicação do supracitado artigo.

Por outro lado, no que concerne as causas de aumento e diminuição de pena, não verifico presentes nenhuma delas, motivo pelo fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, a ser cumprida em regime
inicialmente

semiaberto
(art. 33,
b,
do CPB).

Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (
art. 44, III do CP
), em especial por responder a outro procedimento da mesma espécie
,
bem assim sua suspensão (
art. 77, III do CP
), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no
artigo 44, III do CPB
, tendo em vista que pesam contra si critérios desfavoráveis, tais como antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, o que orientam a não substituição da sanção.

Deixo de fixar valor mínimo dos danos causados pela infração, ante os parcos elementos nesse sentido produzidos no processo penal (
art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal
).

Entendo inviável concessão de liberdade provisória para recorrer da decisão, eis que presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
, da necessidade de garantia da
ordem pública.

Sua segregação atende aos dois caracteres legais trazidos no recente
Pacote Anticrime
:
perigo no estado de liberdade do agente
, pois demonstrou o risco de reiteração criminosa já que a liberdade poderá ser um estímulo à prática de novos delitos, bem como
contemporaneidade
, pois tal fato se deu de maneira recente, aliados à gravidade da conduta aqui julgada.

“
A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

Aliados a esses argumentos, verifica-se que o acusado é contumaz em práticas delitivas, conforme se depreende na certidão de antecedentes criminais, o que demonstra que em liberdade voltará a delinquir, já que obteve o benefício o benefício em outras oportunidades e cometeu novo ilícito da mesma natureza.

Por ora, não há falar em detração, considerando que
Halisson Gomes de Sousa
possui outra condenação e será realizada a unificação em sede de execução penal.

Nos termos do art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015, CONDENO o agente em custas, mas com base no
art. 40, VI
do mesmo diploma, isento-o do pagamento em virtude de condição financeira.

Com base no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo dos danos causados pela infração, ante os parcos elementos nesse sentido produzidos no processo penal
. (...).

Como se verifica da análise da sentença condenatória, em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda inicial em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, três anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina

que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado sentenciante, tendo em vista a quantidade e tipo de drogas apreendidas, circunstância que aliada ao local onde o ilícito foi perpetrado, põe em evidência a idoneidade da fundamentação para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Verifica-se que o magistrado de 1º Grau, na sentença condenatória, considerou 03 (três) circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, do art. 59, do CP, como negativas ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias e consequências do crime, expondo de concretamente sua justificativa, além da natureza do material entorpecente apreendido (COCAÍNA), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, consoante se pode observar na decisão vergastada.

Colaciono julgado nesse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA. Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem. Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo a quo, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante mais de 5kg de oxi de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena. Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CPB. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, (TJE-PA. Processo nº 2020.00224078-34, Acórdão nº 211.408, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-23, publicado em 2020-01-24)

Em assim sendo, considerando os argumentos apresentados concretamente na sentença condenatória e, além do aumento de pena referente à circunstância judicial não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício da discricionariedade do julgador, vinculada para definir, nos limites da legislação, a dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.

Assim sendo, está devidamente justificado o aumento procedido na decisão combatida
.

Ante ao exposto, nego provimento a referida tese defensiva
.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau, conheço do recurso,
negando-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, 26 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

[2]
“Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção”.

Belém, 06/07/2022